Tribunal: TJMT
Processo: 1056013-95.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056013-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JACKSON DA SILVA PONCIANO - CPF: 141.710.564-03 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. LESÃO EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E NÃO DIREITO. READEQUAÇÃO. PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. DEDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A lesão ocorreu em pé esquerdo, tornozelo esquerdo, quadril esquerdo, de acordo com os documentos médicos e fotografia juntados, de modo que deve ser sanado o equívoco, sem alterar o percentual estabelecido no laudo e na tabela, relativa a lesão, por se tratarem dos mesmos membros, só que de lados opostos. Quanto a pretensão de abatimento do pagamento administrativo, perfeitamente possível, dada a comprovação do pagamento realizado, que deve ser considerado para efeitos de indenização.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1056013-95.2020.8.11.0041 - CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JACKSON DA SILVA PONCIANO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por JACKSON DA SILVA PONCIANO, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento do R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em Membro Inferior Direito, corrigido monetariamente data do sinistro (14/11/2020) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta erro material quanto a lesão informada no laudo pericial – divergência com os documentos médicos e laudo pericial administrativo; o perito concluiu invalidez parcial incompleto de grau grave (75%) para o membro inferior direito, devido a amputação do 2o dedo do pé direito e fratura de tornozelo direito; ocorre que conforme documentos médicos anexados no decorrer processual, a lesão apresentada pelo recorrido foi do lado esquerdo, ou seja, tornozelo esquerdo, quadril esquerdo e pé esquerdo (membro inferior esquerdo); corroborando com a documentação trazida pela parte recorrida, o dossiê administrativo (laudo pericial administrativo) entendeu pelo pagamento da indenização do pé esquerdo, ou seja, membro inferior esquerdo; pede o abatimento do pagamento administrativo no valor de

R$5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos); o valor máximo a ser indenizável corresponde a R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devendo ser abatido do valor encontrado o pagamento administrativo na quantia de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), limitando-se a condenação à quantia de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais); por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e sanar o erro material no laudo pericial, bem como seja abatido o pagamento administrativo com a condenação em R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por JACKSON DA SILVA PONCIANO, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento do R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em Membro Inferior Direito, corrigido monetariamente data do sinistro (14/11/2020) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil.

Pretende a apelante seja sanado o erro na sentença quanto a lesão que gerou invalidez permanente no apelado, por não se tratar de lesão em membro direito, mas sim em membro esquerdo.

De fato, ao analisar os autos consta que a lesão ocorreu em pé esquerdo, tornozelo esquerdo, quadril esquerdo, de acordo com os documentos médicos e fotografia juntados, de modo que deve ser sanado o equívoco, sem alterar o percentual estabelecido no laudo e na tabela, relativa a lesão, por se tratarem dos mesmos membros, só que de lados opostos.

Quanto a pretensão de abatimento do pagamento administrativo, perfeitamente possível, dada a comprovação do pagamento realizado, que deve ser considerado para efeitos de indenização.

Assim, o valor máximo a ser indenizável de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), deve ser abatido do valor encontrado o pagamento administrativo na quantia de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), sendo devida a indenização em R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais).

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C DAMS – EVENTO MORTE – PAGAMENTO PARCIAL PELA VIA ADMINISTRATIVA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – DEDUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE - NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. I - É devida a dedução dos valores pagos pela via administrativa, para fins de quitação da cobertura do seguro obrigatório DPVAT. II – A responsabilidade da seguradora deve ser limitada ao reembolso das despesas médicas e suplementares.
(N.U 1046676-82.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – NECESSIDADE DE SER ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA, EM ATENDIMENTO À REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO CONCLUSSIVO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO GRAU DA INVALIDEZ E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ – PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA NA CONTA DO BENEFICIÁRIO – SALDO REMANESCENTE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO. Para a fixação do quantum indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei no. 11.945/2009. O pagamento administrativo do seguro obrigatório – DPVAT não impede o beneficiário de buscar em Juízo a complementação do valor devido, pois seu recebimento naquela seara não presume a renúncia ao direito de pleitear o restante pela via judicial. É devida a compensação do valor pago administrativamente com o quantum fixado na sentença. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC
. (N.U 1006414-10.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022).

Ante o exposto, provejo o recurso para reformar a sentença e reconhecer a lesão em membro inferior esquerdo, bem como adequar a indenização a ser paga no valor de R$2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023